Tribunal: TJMT
Processo: 1032921-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE. VISITANTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APENADO REINCIDENTE. CONDENAÇÃO POR CRIMES GRAVES. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DIREITO DE VISITA. LIMITAÇÃO LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032921-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENA
L. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE.
VISITANTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO.
APENADO REINCIDENTE. CONDENAÇÃO POR CRIMES GRAVES. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

DIREITO DE VISITA. LIMITAÇÃO LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão
que
autorizou a expedição de carteira de visitante à tia do reeducando, permitindo sua entrada na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a expedição de carteira individual de visitante em favor da requerente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O direito
de visita
, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, embora fundamental para o processo de ressocialização, não possui caráter absoluto.

4
.
A Lei de Execução Penal autoriza a suspensão ou restrição das visitas, desde que por ato devidamente motivado da autoridade competente, sempre que as circunstâncias exigirem, em atenção à segurança, à disciplina e à ordem interna do estabelecimento prisional.

5. O Tema
1.274 do Superior Tribunal de Justiça não estabelece direito automático à visitação para toda e qualquer pessoa que cumpre pena em regime aberto
, mas
determina que
essa
circunstância não constitui, por si só, impedimento absoluto ao direito de visita.

6
.

Presentes circunstâncias que evidenciem risco à ordem pública ou à segurança do sistema prisional, é legítima a negativa de expedição de carteira individual de visitante.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7
.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
O direito à visitação previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e deve ser ponderado à luz das particularidades do caso concreto, da segurança e da ordem interna do estabelecimento prisional.

2.
Em casos envolvendo apenado condenado por crimes graves relacionados à criminalidade organizada e visitante com condenação por crime equiparado a hediondo, justifica-se a restrição ao direito de visitação como medida de preservação da ordem pública e da segurança prisional
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 93, IX; LEP, art
.
41, X e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Tema 1.274
,
AgRg
no
AREsp
2.293.381/DF; TJMT,
AgEx
1003558-43.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto p
elo
Ministério Público

em face de
decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
, nos autos da execução penal n.

0015669-33.2013.8.11.0042
,

que autorizou a expedição da
C arteira I ndividual de V isitante (CIV)

à
Márcia Maria Lessa Nogueira, tia do reeducando
André Mayer Lessa da Silva
, permitindo sua entrada na
unidade prisional
em que ele se encontra segregado.

Em razões recursais
,
requer a reforma da decisão, ao argumento de que
Márcia Maria Lessa Nogueira
possui condenação definitiva e cumpre pena em regime aberto,
de modo que
não é recomendado a expedição de
carteira individual de visitante
, nos termos do art. 5º, VII,da Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP.

Em contrarraz
õ
es,
a defesa
manifestou-se
contrariamente ao pleito
,
argumentando

que
a
visitação

de familiares
constitui direito do preso,
indispensável para a efetivação dos objetivos da execução penal, em especial
a

ressocialização
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do

Dr
a
.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou-se
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o agravado
André Mayer Lessa da Silva
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
33 (trinta e três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, atualmente em
regime fechado
, em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de entorpecentes, tortura e por integrar organização criminosa (
autos
n
.
0015669-33.2013.8.11.0042).

Em petição dirigida ao Juízo das Execuções Penais
,
Márcia Maria Lessa Nogueira, tia do apenado, requereu autorização judicial
para
emissão de
carteira individual de visitante
, alegando que teve
o
direito de visita negado administrativamente em razão de estar cumprindo pena em regime aberto
(autos n.
2001221-40-2021-811-0042
)
.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao
pleito
.

Contudo, o juízo singular acolheu o pedido defensivo, fundamentando sua decisão na T
ema
n
.
1.274 do Superior Tribunal de Justiça e nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela), autorizando a expedição da carteira de visitante e a entrada da requerente na unidade prisional.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público,
ao argumento de que o direito de visita não é absoluto e
irrestrito,
de modo que
deve
m
ser observadas as normas que regulam o ingresso de pess
o
as dentro das unidades prisionais,
as quais
visam preservar a ordem, a disciplina e a segurança no ambiente prisional.

Ressalta ainda que sequer houve pedido de
expedição da
carteira individual de visitante

à
Administração Penitenciária
, quem possui atribuição para emiti-la,
e não cabe ao Poder Judiciário a interferência nesse sentid
o, sobretudo
diante do caso
em apreço
, em que a requerente possui condenação definitiva por crime equiparado a hediondo.

O recurso merece provimento.

De acordo com o art. 41, X, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
, dis
positivo
que
está em consonância com as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela),
as quais
asseguram aos reclusos o direito de manter comunicação periódica com familiares e amigos por meio de visitas supervisionadas.

A preservação desses laços afetivos e familiares revela-se fundamental para o processo de ressocialização, porquanto contribui para a reintegração gradual e digna do apenado ao meio social.

Entretanto, o direito à visita não possui caráter absoluto.

A Lei de Execução Penal autoriza a suspensão ou restrição das visitas, desde que por ato devidamente motivado da autoridade competente, sempre que as circunstâncias assim o exigirem, em atenção à segurança, à disciplina e à ordem interna do estabelecimento prisional (art. 41, parágrafo único).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o direito à visitação não possui caráter absoluto e deve ser ponderado à luz das particularidades do caso

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.685.537/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
26/5/2021)
.

No âmbito estadual, o exercício do direito de visitação é regulamentado pela Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, que estabelece procedimentos e requisitos para sua efetivação. Dispõe o artigo 3º do referido ato normativo que a visita à pessoa privada de liberdade necessita de prévia aprovação, mediante cadastramento do visitante no sistema próprio, com emissão da respectiva Carteira Individual de Visitante.

Dentre os documentos exigidos para a obtenção dessa autorização, destacam-se a apresentação de certidão negativa da Justiça Federal de primeira e segunda instâncias, certidão negativa da Justiça Estadual de primeira e segunda instâncias e certidão de antecedentes criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do
requere
nte
(art. 5º, V, VI e VII)
,
medidas
que
visam assegurar controle rigoroso sobre o ingresso de indivíduos no ambiente prisional, prevenindo riscos à segurança e à ordem pública.

V
erifica-se que não há qualquer comprovação de que Márcia Maria Lessa Nogueira tenha requerido administrativamente
,
perante a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária
,
a expedição da Carteira Individual de Visitante e
nem mesmo
que
o
pedido tenha sido indeferido.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Penitenciária para autorizar a expedição de carteira de visitante sem que sequer tenha havido prévio requerimento administrativo e sem que a autoridade competente tenha exercido sua atribuição de análise do pedido à luz das normas administrativas vigentes.

É
certo que a
requerente
não preenche os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa n
.
007/2019/SAAP/SESP para obtenção da Carteira Individual de Visitante
, pois, ao ostentar
condenação
criminal
definitiva, não pode
apresentar as certidões negativas exigidas.

A
decisão
agravada
justifi
ca
o deferimento do pedido
n
o
Te
ma
n
.
1.274 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional.

Contudo, a interpretação
do tema
repetitivo
não conduz à conclusão de que toda e qualquer pessoa que cumpre pena em regime aberto tenha direito automático à expedição de carteira de visitante. Tampouco significa que o Poder Judiciário possa autorizar
a
expedição sem que o procedimento administrativo adequado seja observado.

N
ão se pode desconsiderar que o agrava
do
é reincidente e cumpre pena superior a
33
(
trinta e três
) anos de reclusão,
por crimes
graves
como
homicídio qualificado, tortura, tráfico de drogas e organização criminosa,
o que
recomenda
cautela adicional na autorização de visitações, especialmente quando a pretensa visitante também possui condenação por delito
equiparado a hediondo
.

E
m casos envolvendo familiares de presos por crimes relacionados ao tráfico de drogas ou à criminalidade organizada, a negativa de expedição de carteira de visitante se justifica como medida de preservação da ordem pública
, especialmente para
prevenir a continuidade das atividades criminosas, que não raras vezes permanecem operantes através da interlocução de reclusos com aliados do mundo externo.

A jurisprudência desta Corte
de Justiça
tem sido firme no sentido de que a autorização de visita a preso exige não apenas a observância do direito fundamental do apenado, mas também a avaliação da situação pessoal do visitante e do visitado, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa n
.
007/2019/SAAP/SESP.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCEDIDO AO REEDUCANDO O DIREITO DE RECEBER VISITAS DE SUA ESPOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
(...)
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 5.º, INC. VI, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP – PROCEDÊNCIA – VISITANTE QUE RESPONDE A UMA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO EM COLABORAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA, NA QUAL FOI BENEFICIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES MENOS SEVERAS, DENTRE AS QUAIS, A PROIBIÇÃO DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTOS PENAIS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A NEGATIVA À VISITAÇÃO DE SEU ESPOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)

2. O direito de visita garantido ao sujeito recolhido em unidade prisional não é absoluto e deve ser consolidado com outros interesses, a exemplo da segurança pública, podendo ser suspenso ou restringido diante das peculiaridades do caso concreto;

2.1. In
casu
, uma vez que a esposa do agravado responde a uma ação penal por crime de lavagem de dinheiro praticado em colaboração com a facção criminosa do Comando Vermelho, tendo sido neste feito beneficiada com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre as quais, a proibição de ingresso em estabelecimentos prisionais, não há como, em inobservância a essa ordem judicial, autorizá-la a
visitar e ingressar na unidade carcerária em que recolhido o seu esposo;

2.2.
Ademais, com fulcro na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP e no art. 128, inc. III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, é possível negar a renovação da Carteira Individual de Visitantes [CIV] ao requisitante que possua passagens criminais, impedindo-o de visitar cônjuge, companheiro, familiar ou amigo preso, de modo que a negativa ao direito de visitação não caracterizaria arbitrariedade nem ilegalidade alguma
.
(
AgEx
n.
1003558-43.2024.8.11.0000
,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
D
J
e

30/04/2024).

Dessa forma, diante da necessidade de
preservar a
disciplina e
a
segurança da unidade prisional, considerando as peculiaridades do caso concreto, que envolve apenado condenado por crimes gravíssimos relacionados à criminalidade organizada e visitante que cumpre pena por tráfico de drogas
, a decisão agravada deve ser reformada.

Ressalt
e-se
que
não há impedimentos para que a requerente
Márcia Maria Lessa Nogueira, após o cumprimento integral de sua pena ou após a extinção de sua punibilidade,
requeira
novamente o pedido de expedição de carteira individual de visitantes, o que
deve ser realizado
primeiramente
n
a seara administrativa, via adequada para a análise do pleito.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelo
Ministério Público
e,
no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para revogar a autorização de expedição de
C
arteira

I
ndividual
de
V
isitante
à
Márcia Maria Lessa Nogueira
para entrada
na unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado
André Mayer Lessa da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026